Tribunal: TJDFT
Processo: 0737857-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL PARA EXECUÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NATUREZA DE RECEITA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença relativo a honorários sucumbenciais, reconheceu a legitimidade do ente público para executar a verba, mas determinou o recolhimento das custas processuais, sob o fundamento de que a verba de sucumbência possui natureza privada e pertence aos procuradores, afastando os benefícios da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se, mesmo nos casos de execução de honorários sucumbenciais destinados ao Fundo Pró-Jurídico, o Distrito Federal faz jus à isenção do recolhimento de custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Distrito Federal, por meio do Fundo da Procuradoria-Geral, gerencia os recursos financeiros provenientes de honorários advocatícios de sucumbência, mantendo legitimidade para executar a verba, que, embora destinada ao sistema jurídico do ente, não perde a característica de receita pública.
4. Com efeito, a isenção do recolhimento de custas por parte do Distrito Federal estende-se à execução da verba honorária, conforme enunciado da Súmula n. 28 do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei 500/69, art. 1o. Lei 9.289/96, art. 4o. Lei Distrital 2.605/2000, art. 3o, inc. I. Lei Distrital 5.369/2014, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Súmula n. 28. TJDFT, AI 0708243-22.2020.8.07.0000, Rel. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, p. 03.02.2021. TJDFT, AI 0708208-62.2020.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 24.08.2020. TJDFT, AI 0706969-23.2020.8.07.0000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, p. 21.07.2020.